Tribunal: STF
Processo: HC 96154
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
PENA - EXECUÇÃO - FORMA REGRESSIVA - TERMO INICIAL DO DIREITO A 
   PROGRESSÃO. Uma vez cometida falta grave pelo condenado, dá-se a 
   regressão no regime de cumprimento da pena - artigo 118, inciso I,
   da Lei de Execução Penal, modificando-se o termo inicial para 
   ter-se nova progressão. Precedentes: Habeas Corpus nº 85.141-0/SP,
   relator Ministro Carlos Ayres Britto, com acórdão publicado no 
   Diário da Justiça de 12 de maio de 2006; Habeas Corpus nº 
   94.820-1/MS, relatora Ministra Ellen Gracie, com acórdão 
   veiculado no Diário da Justiça de 25 de setembro de 2008; Recurso 
   Ordinário em Habeas Corpus nº 85.605, relator Ministro Gilmar 
   Mendes, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de 
   outubro de 2005.